Tribunal: STF
Processo: ARE 1530566
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. REENQUADRAMENTO DE CLASSE NO SERVIÇO PÚBLICO. PROGRESSÃO VERTICAL POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO. PREENCHIDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 20/2001. PROGRESSÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS RETIFICADOS DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART 85 DO CPC/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1.Consoante relatado, trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE INHAMBUPE contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Inhambupe/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n°. 8000055-70.2023.8.05.0104, movida por MARIA DAS DORES FIGUEIREDO DE SOUZA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito da Autora à progressão vertical na carreira, bem como condenou a Municipalidade ao pagamento retroativo das diferenças não pagas, a contar da data da formulação do pedido de progressão (16/08/2021).



    2. Sobre o tema, a Lei Municipal nº 20/2001, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores públicos do ente municipal em destaque, prevê no art. 3º, XI e nos arts. 15 e seguintes, os critérios para a progressão vertical.



    3. Tem-se que para concessão do direito à progressão vertical, basta que o servidor estável conte com interstício mínimo de um ano no cargo e formule requerimento administrativo instruído com comprovação do aperfeiçoamento profissional, cabendo a Administração Pública Municipal designar Comissão de Avaliação de Desempenho para análise da habilitação técnica.



    4. No caso dos autos, constata-se que a Autora atendeu ao requisito temporal, uma vez que é servidora pública estável do Município de Inhambupe, tendo ingressado nos quadros da municipalidade em 04/08/2008, através de concurso público, para exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem, conforme se extrai do termo de posse colacionado ao ID 61427924.



    5. Outrossim, observa-se que a Autora logrou êxito em demonstrar que obteve a qualificação profissional, tendo em vista a juntada do diploma de bacharel em Serviço Social (ID 61427921), bem como pleiteou, administrativamente, o seu reenquadramento na carreira (ID 61427921), sendo, portanto, devida a sua progressão vertical na carreira, nos termos da Lei Municipal nº. 20/2001.



    6. Neste diapasão, ao contrário do que alega o Apelante, a progressão postulada pela Apelada não consiste em investidura em novo cargo, mas apenas a mudança de classe dentro da mesma carreira, proveniente da conclusão da graduação, pelo que não há se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal por violação ao disposto no artigo 37, II da CF e ao enunciado da súmula vinculante nº 43 do STF



    APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente